Tribunal: TJDFT
Processo: 0751296-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO POPULAR. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO EM VIRTUDE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE PROTESTO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRAZO PRESCRICIONAL OBSERVADO. DECISÃO MANTIDA.
1 – “A presença de erro material, no instrumento editalício, relativo ao ato normativo que deu ensejo ao recebimento irregular de adicional por servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme julgamento concluído na Ação Popular n° 330.730/91, não constitui vício capaz de inquinar de nulidade o expediente, porquanto incapaz, por si só, de violar o contraditório e a ampla defesa, especialmente quando o procedimento não autoriza apresentação de defesa.” (Acórdão 1279425, 07022316920198070018, Relator: ESDRAS NEVES)
2 – Verificando-se a interrupção do o transcurso do prazo prescricional em virtude do ajuizamento da Ação de Protesto, não há de ser pronunciada a prescrição quando se constata que o ajuizamento do Cumprimento de Sentença se deu dentro do prazo legal.
Agravo de Instrumento desprovido.